Tribunal: TJMT
Processo: 1001035-51.2020.8.11.0080
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001035-51.2020.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Sistema Remuneratório e Benefícios, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA - CPF: 983.430.331-91 (RECORRENTE), FABIOLA WILLERS - CPF: 919.926.131-68 (ADVOGADO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (REPRESENTANTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Não conheço do recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido. Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser reformada, diante disso, CONHEÇO do recurso inominado interposto, e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença a quo e julgar improcedente A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO APRESENTADA PELO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA. Tendo em vista que, o caso dos autos se refere a modificação dos juros em processo com sentença já com trânsito em julgado. POR MAIORIA DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Ante a ausência de sentença a ser atacada por meio da interposição de recurso inominado, ao passo que a execução não fora extinta, de rigor o não conhecimento do recurso aviado contra decisão interlocutória, irrecorrível por disposição legal.

2.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA
em face de decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo recorrido para definir a atualização do débito.

Em suas razões, defende que os seus cálculos estão de acordo com a sentença transitada em julgado, bem ainda que não houve impugnação na fase de conhecimento.

Contrarrazões não apresentadas.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001035-51.2020.8.11.0080

Polo Ativo

MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

Polo Passivo

MUNICIPIO DE QUERENCIA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO

Como se disse, trata-se de recurso inominado em face de decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo recorrido para definir a atualização do débito.

Pois bem.

Em sede de Juizados especiais, a teor do artigo 41 da Lei 9.099/95, o recurso inominado é cabível em face de sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral.

Ainda que o artigo 52 da Lei n. 9.099/1995 admita a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação.

Por decorrência lógica, em se tratando de interposição de recurso inominado em face de decisão interlocutória, se está diante de erro grosseiro sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade.

Ante a ausência de sentença a ser atacada por meio da interposição de recurso inominado, ao passo que a execução não fora extinta, de rigor o não conhecimento do recurso aviado contra decisão interlocutória, irrecorrível por disposição legal.

Nessa linha, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Recurso Inominado ataca decisão interlocutória, assim, o recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente admite-se o recurso inominado contra as sentenças.

No caso dos autos, quando muito, caberia mandado de segurança.

Recurso não conhecido.

(N.U 1028891-96.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO AVIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por força de lei, não cabe recurso contra as decisões interlocutórias prolatadas em sede de Juizados Especiais.

(N.U 1019857-60.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023